Tribunal: TJBA
Processo: 8037721-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037721-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

AGRAVADO: RICARDO BARBOSA DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO REIS LOPES, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PENHORA DE BEM DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A em face de acórdão que em sede de Agravo de Instrumento, reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas e manteve a penhora de imóvel de titularidade da pessoa jurídica DUO Empreendimento Imobiliário Ltda., sob o fundamento de confusão patrimonial e comunhão de interesses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos argumentos deduzidos pelas partes; (ii) estabelecer se há vício quanto à fundamentação à luz do art. 489 do CPC; (iii) determinar se seria necessário o esgotamento prévio de diligências para localização de bens da executada antes da constrição patrimonial de empresa do mesmo grupo; (iv) verificar se os embargos de declaração estão sendo utilizados para rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto ao reconhecimento do grupo econômico e à possibilidade de penhora do bem, afastando a alegada omissão.

A decisão analisa os elementos probatórios constantes dos autos e identifica indícios robustos de comunhão de interesses e confusão patrimonial entre as empresas, o que autoriza a responsabilização solidária e a constrição patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A configuração do grupo econômico e da interligação patrimonial afasta a exigência de esgotamento prévio de diligências para localização de bens da empresa executada, sendo legítima a constrição direta sobre patrimônio de empresa integrante do grupo.

Não há violação ao art. 489 do CPC, pois o julgador apresenta fundamentação adequada e suficiente, não estando obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A penhora do imóvel objeto da matrícula nº 57.907 foi devidamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a legalidade da medida ao afastar a alegação de que a proprietária seria terceira alheia à lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal para modificar o entendimento adotado.

O prequestionamento genérico de dispositivos legais não supre a exigência de efetivo debate e decisão sobre a matéria no acórdão recorrido.

Não se verifica litigância de má-fé, pois inexistem elementos que indiquem dolo ou intenção de tumultuar o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A caracterização de grupo econômico com confusão patrimonial autoriza a constrição de bens de pessoa jurídica integrante do grupo, independentemente da instauração formal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A existência de interligação patrimonial afasta a necessidade de esgotamento prévio de diligências para localização de bens da devedora principal. 4. Não há ofensa ao art. 489 do CPC quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte. 5. O prequestionamento exige efetivo debate e decisão sobre a matéria, não se satisfazendo com alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 489 e 80.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº. 8037721-92.2024.8.05.0000, embargantes CHP1000 2 EMPREENDIMENTO LTDA e FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e embargados RICARDO BARBOSA DE MIRANDA e LUCIANE FERNANDES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II/F